Tribunal: TJBA
Processo: 8007575-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007575-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: TEREZA PASSOS BRAGA Advogado(s):MARCELO SANTOS DA CRUZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. VERBA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE E REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que, em ação ordinária proposta por consumidora, deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários denominados “pacote de serviços” e determinar a abstenção de negativação do nome da autora, sob pena de multa diária. O agravante requer a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução e adequação das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos e impedimento de negativação; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se adequada quanto ao valor e à periodicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da relação consumerista, da hipossuficiência da consumidora e da ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços pela instituição financeira. 4. A condição de pessoa idosa da autora e a incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar reforçam a verossimilhança das alegações e a necessidade de proteção especial. 5. O perigo de dano se evidencia pelo comprometimento da subsistência da consumidora, caracterizando periculum in mora inverso em seu favor. 6. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo natureza coercitiva e não indenizatória. 7. A fixação de multa diária é incompatível com obrigação de natureza mensal, pois o descumprimento se materializa por evento específico (desconto indevido), razão pela qual deve ser readequado o valor e a periodicidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. A tutela de urgência é cabível para suspender descontos bancários não comprovadamente contratados, especialmente quando incidentes sobre verba alimentar de pessoa idosa, devendo a multa cominatória ser fixada com proporcionalidade e adequação à natureza da obrigação, inclusive quanto à periodicidade e ao valor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC (normas gerais); Estatuto da Pessoa Idosa; Resolução BACEN nº 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8035622-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007575-97.2026.8.05.0000, em que é Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravado TEREZA PASSOS BRAGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06